Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. ANÁLISE CONJUNTA. REFORMA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O nervosismo e o desvio repentino ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública.

2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes descritos na denúncia, mormente por ter sido preso em flagrante, mantém-se a condenação.

3. A palavra dos policiais tem fé pública e estando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

4. Nos termos da jurisprudência, quando o produto de crime é encontrado na posse do réu, cabe a ele demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem ou que ela era lícita, invertendo-se o ônus da prova sobre esse ponto.

5. A jurisprudência dominante orienta que as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, devendo ser afastada o aumento fundamentado em apenas um dos elementos.

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.